Tribunal: TJDFT
Processo: 0755185-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO PRESERVADO MÍNIMO EXISTENCIAL. REMUNERAÇÃO DE BAIXO VALOR. RISCO À SUBSISTÊNCIA. DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao analisar impugnação à execução, determinou a penhora de 30% do salário da executada, liberando o restante.
2. A recorrente demonstrou receber salário mensal de baixo valor e alegou violação ao mínimo existencial e risco à própria subsistência.
3. A agravante visa impedir a penhora sobre seu salário, em qualquer percentual, e obter o desbloqueio dos valores já constritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se é possível manter a penhora de percentual incidente sobre salário de valor reduzido, à luz das regras de impenhorabilidade e da proteção ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que indeferiu a tutela antecipada é mantida no mérito, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. O precedente paradigmático estabelece que salários, proventos e vencimentos podem ser penhorados quando a medida não compromete o mínimo existencial.
6. O STJ, ao julgar o EREsp 1582475/MG, firmou entendimento de que a impenhorabilidade pode ser afastada quando resguardado montante suficiente para a subsistência do devedor. Em julgados posteriores, reafirmou-se que a decisão deve considerar as circunstâncias concretas, incluindo o valor efetivamente recebido.
7. A recorrente comprovou perceber salário mensal bastante reduzido. Essa realidade impõe rigor na análise da penhorabilidade, pois qualquer redução salarial pode comprometer a subsistência da executada, sobretudo quando inexistem outras fontes de renda ou patrimônio.
8. A penhora no percentual de 30% desconsidera a necessidade de resguardar o mínimo existencial. Diante da baixa remuneração, a manutenção da penhora revela risco concreto de dano grave e de difícil reparação, por afetar verbas de natureza alimentar essenciais.
9. A constrição salarial, no caso em exame, viola os parâmetros fixados pela jurisprudência superior, que condiciona a penhora à preservação de quantia mínima necessária à vida digna. Por isso, a medida deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A impenhorabilidade salarial pode ser afastada apenas quando preservado montante suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 2. A percepção de remuneração de baixo valor impede a penhora de qualquer percentual por comprometer o mínimo existencial.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG (Corte Especial), REsp 1.815.055/SP, AgInt no REsp 1956593/DF e AgInt no REsp 1866064/SP.